Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011222-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (EMBARGADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (EMBARGADO), D. D. E. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.191.929/0001-73 (EMBARGADO), TOP URBANISMO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.555.147/0001-90 (EMBARGADO), TRF3 URBANISMO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 19.242.996/0001-70 (EMBARGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, sob alegação de contradição e omissão quanto à prova pericial e à métrica contratual estipulada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a viabilidade da prova pericial e da inspeção judicial, bem como se deixou de analisar tese relativa à métrica contratual para aferição do direito às áreas não exploradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a prova pericial e a inspeção judicial são impraticáveis no caso, por não constituírem métrica palpável para aferir o desenvolvimento urbano da cidade.

4. Não há contradição nem omissão, pois a decisão apreciou a tese da parte, concluindo pela desnecessidade da prova requerida.

5. Os embargos configuram mero inconformismo, não se prestando a rediscutir o mérito já decidido.

6. Caracterizado o intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC é cabível quando caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
José Neves Ferreira
contra acórdão que
desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Menciona que o acórdão é contraditório “
ao afirmar que a prova pericial e a inspeção judicial seriam impraticáveis por inexistir “métrica palpável” acerca do desenvolvimento urbano da cidade, mas, ao mesmo tempo, justifica essa suposta inviabilidade com base em fatores alheios ao objeto da controvérsia [...]”.

Argumenta que há omissão quanto à métrica estipulada contratualmente pelas partes.

Defende que o acórdão é omisso, na medida em que “
o acórdão recorrido não apreciou a tese deduzida pelo Agravante no sentido de que seria devidamente comprovada pela inspeção judicial e perícia a afirmação de que as Agravadas nada aportaram para efetivamente terem direito às áreas ainda não exploradas pela sociedade.”

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que o acórdão é contraditório “
ao afirmar que a prova pericial e a inspeção judicial seriam impraticáveis por inexistir “métrica palpável” acerca do desenvolvimento urbano da cidade, mas, ao mesmo tempo, justifica essa suposta inviabilidade com base em fatores alheios ao objeto da controvérsia [...]”.

Argumenta que há omissão quanto à métrica estipulada contratualmente pelas partes.

Defende que o acórdão é omisso, na medida em que “
o acórdão recorrido não apreciou a tese deduzida pelo Agravante no sentido de que seria devidamente comprovada pela inspeção judicial e perícia a afirmação de que as Agravadas nada aportaram para efetivamente terem direito às áreas ainda não exploradas pela sociedade.”

Os argumentos não prosperam.

O acórdão foi claro ao afirmar que a prova pericial é impraticável no caso:

“[...] Argumenta que as partes fixaram uma métrica palpável e aferível por perícia judicial/inspeção judicial para fins de definição de quando às etapas deveriam ser lançadas.

Malgrado seus argumentos tenho que a prova pericial e a inspeção judicial são impráticaveis no caso concreto, não sendo uma métrica palpável para a situação, uma vez que a aferição acerca do momento adequado para lançamento dos lotes em relação ao desenvolvimento urbano da cidade depende de vários fatores, entre eles: forma de trabalho das empresas do ramo imobiliário, capital de investimento, mão de obra disponível na localidade.

[...]” (Id. 308361885, pág. 4)

Vê-se que não há contradição e nem omissão, posto que o acórdão foi claro ao dizer que a métrica fixada pelas partes não é uma métrica palpável para a situação dos autos.

Do mesmo modo não há omissão, uma vez que ficou reconhecida a desnecessidade da prova pericial.

Assim, inexiste qualquer ofensa aos arts
113, §1º, V; 421-A, I; 369 e 422 do CC.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025